Tribunal: TJDFT
Processo: 0730837-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730837-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOSE BARBOSA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de despacho proferido pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0725170-26.2018.8.07.0001, determinou que o agravante manifestasse-se sobre contradição no endereço informado do réu e sobre a notificação encaminhada. Afirma ter enviado carta no endereço indicado no contrato, mas que a notificação sobre a mora retornou sem encontrar o réu, ora agravado, motivo pelo qual diligenciou e localizou novo endereço, no qual foi feita a notificação do agravado sobre a mora. Sustenta que a mora está devidamente constituída, uma vez que encaminhada notificação devidamente recebida. Tecem considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e concessão da tutela de urgência para reconhecer a validade da notificação e determinar a citação do réu, com a devida concessão da liminar, senão, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reformar a decisão agravada. Preparo no ID 29375366. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. O Código de Processo Civil, ao tratar do pronunciamento do juiz, estabelece as diferenças entre decisões, despachos e sentenças. Transcrevo: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. §1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. §2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. §3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. §4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. O CPC estabelece que contra despacho não cabe recurso. Além disto, ao tratar do Agravo de Instrumento, deixa claro que o recurso só é cabível em face de decisão. Vejamos: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: No caso dos autos, o despacho agravado não possui conteúdo decisório. Transcrevo: Primeiramente, considerando a informação de que o autor recusa a tramitação do feito no Juízo 100% Digital', promova a Secretaria a exclusão da opção no sistema informatizado. Noutro giro, intime-se a parte autora para informar a contradição entre o endereço do réu constate no contrato de alienação fiduciária em garantia e o indicado na inicial. Noutro giro, no que se refere ao disposto no artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, ressalto que a notificação válida é aquela encaminhada para o endereço do devedor fiduciário indicado no contrato de alienação fiduciária em garantia. Prazo: 15 dias. Resta claro que o despacho nada proveu, apenas requereu que a parte agravante esclarecesse a contradição nos endereços do réu, bem como sobre a validade da notificação envaida. Não há, sequer, determinação de emenda a inicial ou prolação de entendimento no sentido de que a notificação apresentada não seria válida. O despacho ora agravado não tem qualquer conteúdo decisório, sendo claro que o recurso apresentado é absolutamente inadmissível, não devendo ser conhecido. No mesmo sentido é firme o entendimento desta eg. Corte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. DRM. CÁLCULOS. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001, CPC. RECURSO INCABÍVEL. RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de Agravo de Instrumento em face de despacho, ante a falta de conteúdo. Art. 1.001 do CPC. Precedentes. 1.1. No caso dos autos, a parte interpôs recurso em face de despacho que nada proveu, inexistindo qualquer conteúdo decisório, sendo necessário o não conhecimento do Agravo de Instrumento. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1164599, 07164369420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO QUE DETERMINA CITAÇÃO PARA COMPOR PÓLO PASSIVO DE DEMANDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR SOBRE AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 01. O Código de Processo Civil determina que o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015. 02. O Tribunal é órgão de revisão, de modo que para processar agravo de instrumento se mostra imprescindível que o Magistrado singular tenha previamente se manifestado sobre o inconformismo da parte. 03. Agravo interno desprovido.Unânime. (Acórdão n.1162424, 07218532820188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO IRRECORRÍVEL. DESPROVIMENTO. I. Ato judicial que, antes do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, faculta a apresentação de planilha de cálculos, sem sequer tangenciar o cabimento ou a procedência da alegação de excesso de execução, é manifestamente desprovido de conteúdo decisório e, por conseguinte, não se expõe a agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 203, §§ 2o e 3o, 1.001 e 1.015, caput, do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1162451, 07182349020188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 02/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de setembro de 2021 12:56:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador